Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008769-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
AGRAVADO: AQUILES MAFINI e outros (3)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra decisão proferida em Recuperação Judicial n. 1000678-38.2021.8.11.0015, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se declarou a essencialidade de bens.
O agravante aduz que “é direito dos credores obterem acesso ao processo, como também receberem intimação para exercer o contraditório em assuntos de seu interesse, visto que possui direito de poder negociar e tomar decisões, poder de voto, fiscalização e decisão no desenrolar do processo de recuperação da empresa devedora, de modo que deve haver a devida intimação de TODAS as decisões”.
Destaca que “a lei é clara ao excluir o proprietário fiduciário e arrendador mercantil dos efeitos da recuperação judicial, ainda, a alienação fiduciária, conforme disposição expressa no §3°, do art. 49”.
Afirma que “Inexistem nos autos relatório de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação, de modo que não há qualquer análise do tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial de forma concreta ou qualquer outra comprovação da essencial idade”.
Defende que “o prazo de 48 horas para que o Administrador Judicial manifeste acerca do pedido não é viável, vez que para elaboração de um relatório de tal conteúdo é necessário um trabalho minucioso, inclusive porque o credor possui informações de que os maquinários não estão em sua posse”.
Argumenta que “os requerentes já pugnaram pela declaração de essencialidade (ID. 48662864), no qual o Sr. Administrador Judicial se posicionou contra o pedido (ID. 49641372)” e esta relatora teria indeferido o pedido “por ser genérico”, sendo que, “Na documentação trazida, não há nada de novo, pois o Laudo apenas detalha quais são os bens existentes e a forma que cada um trabalha na forma geral e não no caso concreto”.
Justifica que “na relação de bens constam plantadeiras, que ele diz ser essencial, todavia, o Plantio se inicia quase no final do ano, ou seja, não é imprescindível às atividades dos recuperandos”, e que “o bem só pode ser impedido de sua retomada apenas no período de blindagem, é certo que o prazo do stay terá acabado, de modo que não se justifica tal pedido”.
Alega que “permitir que o credor fique sem receber nenhuma parcela de financiamento dos bens e estar impedido de reavê-los, gera uma enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio, de modo que o pedido deve ser rechaçado”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para se reformar a decisão de declaração de essencialidade de bens (id. 87848490).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No que se refere à suposta necessidade de prévia intimação acerca da decisão de declaração de essencialidade de bens, a Lei 11.101/05 confere uma dinâmica que não estabelece pela necessidade antes que proferida decisão desta natureza, de sorte que não vejo, a princípio, violação ao art. 10o do CPC.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DE CREDOR. PRORROGAÇÃO DE STAY PERIOD. 1. Conforme disse o agravante: O recurso ora manejado visa a reforma da decisão [proferida em recuperação judicial] que determinou a expedição de ofício visando o recolhimento de mandado de busca e apreensão, bem como determinou a prorrogação do prazo de blindagem [art. 6o, § 4o da LRF] por mais 90 dias. 2. Não assiste razão ao agravante quando se insurge em relação à essencialidade dos bens de que é proprietário fiduciário, motivo aquele pelo qual os bens não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor na forma da parte final do art. 49, § 3o da LRF. São carretas para uma empresa de atua do transporte de carga, pelo que a essencialidade desse bem de capital é flagrante. 3. Também não assiste razão quando busca intimação de todos os atos da recuperação para antecipar seu eventual direito de defesa; sequer há regra legal nesse sentido. 4. Por fim, é plenamente possível prorrogação do stay period. 5. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00773108220208190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).
Sobre a declaração de essencialidade dos bens, creio que maior seguridade ainda precisa ser firmada para a reforma ou manutenção da decisão agravada.
Isto porque, proferida com base em laudo unilateral apresentado aos autos pelos agravados e pela concordância do administrador judicial, mas desprovida de prova imparcial in loco, que serviria de um juízo mais próximo da certeza. Apesar de o administrador judicial dizer que esteve no local e que os maquinários estariam em posse dos agravados, a visita ocorreu em janeiro deste ano, e estamos entrando no mês de junho, em que a situação pode ter se alterado:
“[...] Por oportuno, consoante ao entendimento jurisprudencial acima, convém esclarecer que esta Administradora Judicial, em visita à Faz. Novo Horizonte no dia 26.01.2021, verificou pessoalmente que os maquinários agrícolas indicados estão em posse dos Recuperandos, conforme ID. 48221050/48221082.
[...]
Importante destacar que, conforme explanado alhures, as Recuperandas estão iniciando a preparação para o plantio da próxima safra, o qual, resultou na necessidade de adquirir uma séria de insumos para plantação de 2.500 hectares de terra.
Observa-se que, a liberação da importância penhorada nos autos da Ação de Execução sob o no 1001984-83.2020.8.11.0045, tem ligação direta na utilização do maquinário agrícola, uma vez que irá proporcionar a manutenção da fonte produtiva, e consequentemente alcançar finalidade da Recuperação Judicial, qual seja, o soerguimento da empresa.
Assim, de todo o teor dos fundamentos apresentados, salvo melhor juízo, esta Administradora Judicial entende, neste momento, que as Recuperandas comprovaram a essencialidade do bem, para a sua atividade empresarial, razão pela qual, cabe os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05.” (id. 55074971, processo de origem).
Certamente que há pontos controvertidos que devem ser melhor aclarados, já que a parte agravante diz que bens declarados essenciais não estão em uso, enquanto que a parte agravada diz que estão.
Convém, assim, antes de analisar o mérito, diligência pontual a se decidir o recurso, mas a manutenção provisória da decisão é de rigor, antes o risco iminente de busca e apreensão dos maquinários, o que pode prejudicar os recuperandos e o processo de recuperação.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo, mas determino a realização de diligência pelo administrador judicial, em primeiro grau, no sentido de se aferir se os bens em garantia do banco agravante são essenciais aos agravados.
Oficie-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora